Tribunal: STF
Processo: ARE 1428879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO TRANSPORTE. GLAUCOMA. BILHETE ÚNICOESPECIAL. Pretensão à concessão do bilhete único especial para pessoas com deficiência física e/ou mental,com fulcro na Lei Municipal nº 11.250/92. Patologia não enquadrada em rol instituído pela Portaria Intersecretarial n° 001/11 da SMT/SMS. Laudo pericial realizado por perito do IMESC que atesta que o autor não preenche os requisitos para a obtenção do bilhete único especial.RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 182 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O autor, aposentado, sofre de glaucoma crônico em ambos os olhos com atrofia do nervo óptico e consequente perda visual acentuada e campo visual tubular em AO (CID 10:H49.1 e H54.2).



    Afirma que procurou a SPTRANS para requerer o benefício da gratuidade do transporte coletivo pelo bilhete único especial, mas os pedidos administrativos foram indeferidos, sob o fundamento de que as patologiasnão atendem aos critérios estabelecidos na Portaria Intersecretarial.



    Requer a concessão do benefício do bilhete único especial.



    Pois bem.



    O art. 1º da Lei Municipal nº 11.250/92 dispõe sobre a concessão de transporte coletivo gratuito aos portadores de doença mental ou deficiência física:



    (...)



    O Anexo I da Portaria Intersecretarial 0001/11-SMT/SMS prevê as patologias que podem caracterizar deficiência.



    O perito do IMESC teceu várias considerações e ofereceu conclusão, fls. 374/86:



    (...)



    A prova técnica, não impugnada, tem amparo nos demais elementos dos autos e foi produzida por órgão oficial do Estado, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório.



    Portanto, de acordo com o laudo pericial, o autor não preenche os requisitos para a obtenção do bilhete único especial."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente